Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716947-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES LOPES, HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO O processo principal foi sentenciado (0702503-24.2023.8.07.0018 - id 163371574). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator